Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-17.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701882-17.2019.8.07.0002 RECORRENTE: JOSÉ MORAIS RECORRIDO: ITAÚ SEGUROS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E CIVIL. SEGURO DE VIDA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. 1. O artigo 206, § 1o, inciso II, alínea b, do Código Civil, estabelece o prazo prescricional de um ano em relação à pretensão do segurado em face do segurador, contado da data de ciência do fato gerador da pretensão. 2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, conforme enunciado da Súmula 229, no sentido de que o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão. 3. No caso em análise, o documento enviado por e-mail comprova a comunicação do indeferimento do benefício pleiteado, devendo ser considerada a data do e-mail como termo inicial para contagem do prazo prescricional, que se findou antes do efetivo ajuizamento da ação. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 206, § 1o, do Código Civil, ao argumento de que não teria ocorrido a prescrição, porque só teria tomado ciência do e-mail, por acidente, dentre seus e-mails antigos, no mês de maio de 2019, época em que recorreu ao Judiciário para ter o seu direito satisfeito. Articula que a notificação realizada através de e-mails registrados seria inválida, não tendo o condão de dar início ao prazo prescricional, porquanto entende que não teria sido meio hábil a comprovar o seu recebimento. Requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Adriano Amaral Bedran, OAB/DF 30.287. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do causídico Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355 II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 206, § 1o, do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Ao compulsar os autos verifica-se que o apelado/réu comunicou a decisão de não deferir o benefício requerido ao apelante/autor, por mensagem eletrônica, em 17/11/2017, conforme documento de ID 16089570. Cabe ressaltar que houve ciência por parte do apelante/autor, uma vez que ele reproduziu o teor da mensagem na petição inicial ID 16088730 - Pág. 3. Desse modo, considerando a data de ciência da recusa de conceder o benefício ao segurado (17/11/2017), e a data de ajuizamento presente ação (12/07/2019), deve-se reconhecer a prescrição da pretensão autoral” (ID 16320600). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente e à recorrida, sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos patronos Adriano Amaral Bedran, OAB/DF 30.287 e Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027